Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA APELADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E S P A C H O Intime-se o Apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos documentos acostados pela parte Apelante nos ID’s 31408043, 31408044, 31408045, 31408046, 31408048, 31408049, 31408050, 31408051, 31408052 e 31408053, nos termos do art. 10 do CPC, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2021 15:29:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador